Tribunal: TJES
Processo: 5005159-21.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005159-21.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HONDA AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA e outros
RECORRIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA e outros
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao Recorrente ALESSANDRO DIAS.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS.

NARRA O AUTOR, EM SÍNTESE, TER ADERIDO AO GRUPO DE CONSÓRCIO ADMINISTRADO PELA RÉ, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, TENDO COMO OBJETIVO A AQUISIÇÃO DE UMA MOTOCICLETA. ALEGA QUE, EM JANEIRO/2021, FOI CONTEMPLADO COM O CRÉDITO CONSORCIAL, MEDIANTE LANCE DE 15% (QUINZE POR CENTO) DO VALOR CONTRATADO. DIANTE DISTO, FOI ORIENTADO, PELA ADMINISTRADORA DEMANDADA, A ADQUIRIR O BEM NA CONCESSIONÁRIA MAIS PRÓXIMA DO SEU ENDEREÇO, SENDO, ENTÃO, ENCAMINHADO À PRIMEIRA CORRÉ (MOTO VIX VITORIA LTDA). ADUZ QUE, EM 09/03/2021, FIRMOU A AUTORIZAÇÃO DE FATURAMENTO DO VEÍCULO, UTILIZANDO A CARTA DE CRÉDITO DO CONSÓRCIO COMO FORMA DE PAGAMENTO, NO VALOR DE R$34.525,00 (TRINTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E VINTE E CINCO REAIS). AFIRMA, AINDA, QUE PAGOU R$650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS), À PARTE, À TÍTULO DE FRETE. ACRESCENTA QUE, DURANTE AS TRATATIVAS DA COMPRA, FOI COMUNICADO DE QUE, DEVIDO AOS EFEITOS DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19), AS ENTREGAS ESTAVAM MAIS LENTAS QUE O HABITUAL, MOTIVO PELO QUAL FOI AJUSTADO O PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS PARA A ENTREGA DA SUA MOTOCICLETA. CONTUDO, RELATA QUE, ATÉ O MÊS DE JUNHO/2021, O BEM MÓVEL NÃO LHE FOI ENTREGUE, MOTIVO PELO QUAL APRESENTOU RECLAMAÇÃO ATRAVÉS DO SITE "RECLAME AQUI". RECEBEU INFORMAÇÃO DO GERENTE DA CONCESSIONÁRIA SUPLICADA DE QUE O VEÍCULO SERIA ENTREGUE ATÉ O MÊS DE JULHO/2021. DESTACA QUE, EM 26/07/2021, RECEBEU CONTATO DA MENCIONADA REQUERIDA, COMUNICANDO QUE O PREÇO DA MOTOCICLETA HAVIA SIDO REAJUSTADO PARA R$36.573,00 (TRINTA E SEIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS), INCUMBINDO AO ADQUIRENTE PAGAR A RESPECTIVA DIFERENÇA, ALÉM DE NOVO FRETE DE R$650,00 (SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS). NÃO BASTASSE ISSO, FOI SALIENTADO QUE, EM CASO DE DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO, DEVERIA O DEMANDANTE ARCAR COM PENALIDADE DE R$1.000,00 (UM MIL REAIS). ESCLARECE QUE, EMBORA INCONFORMADO COM AS EXIGÊNCIAS SUPRACITADAS, OPTOU POR QUITAR A QUANTIA EXIGIDA PELA CONCESSIONÁRIA CORRÉ. DE IGUAL MANEIRA, ADIMPLIU AS PARCELAS RESTANTES DO CONSÓRCIO, QUITANDO-O EM 30/07/2021. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO PARA CONDENAR AS RÉS, MOTO VIX VITÓRIA LTDA E HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, SOLIDARIAMENTE, À RESTITUIÇÃO, EM DOBRO, DA QUANTIA DE R$1.837,49 (MIL OITOCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E NOVE CENTAVOS), PERFAZENDO O MONTANTE TOTAL DE R$3.674,98 (TRÊS MIL SEISCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DESDE 28/07/2021, BEM COMO ACRESCIDO DE JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. OUTROSSIM, CONDENOU AS MENCIONADAS REQUERIDAS, MOTO VIX VITORIA LTDA E HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, TAMBÉM DE FORMA SOLIDÁRIA, NA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA RÉ, MOTO VIX VITÓRIA LTDA, EM QUE PUGNA PELA LEGALIDADE DA COBRANÇA DO VALOR DA DIFERENÇA ENTRE AS MOTOCICLETAS ANO/MODELO 21/21 E ANO/MODELO 21/22, BEM COMO REQUER A IMPROCEDÊNCIA DOS DANOS MORAIS.
RECURSO DA RÉ MOTO VIX VITÓRIA LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO.
TRATA-SE DE RELAÇÃO CONSUMERISTA EM QUE A PARTE AUTORA É HIPOSSUFICIENTE E VULNERÁVEL NA RELAÇÃO CONTRATUAL. NOS TERMOS DO ART. 30 DO CDC, TODA INFORMAÇÃO OU PUBLICIDADE, SUFICIENTEMENTE PRECISA, VEICULADA POR QUALQUER FORMA OU MEIO DE COMUNICAÇÃO COM RELAÇÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS OFERECIDOS OU APRESENTADOS, OBRIGA O FORNECEDOR QUE A FIZER VEICULAR OU DELA SE UTILIZAR. DEMONSTRADOS A CONCORDÂNCIA PELO AUTOR/RECORRIDO NOS MOLDES OFERTADOS PELA RÉ/RECORRENTE, NÃO HÁ SE FALAR EM POSTERIOR ACEITE. ADEMAIS, CASO DESISTISSE DO NEGÓCIO O AUTOR AINDA SERIA ONERADO COM UMA TAXA DE R$1.000,00 (MIL REAIS). ASSIM, O REQUERENTE FOI FORÇADO A ACEITAR O NOVO FATURAMENTO SOB PENA DE OUTRA COBRANÇA. ESCORREITA A SENTENÇA. RECURSO DA TERCEIRA REQUERIDA, HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA, EM QUE PUGNA PELO EFEITO SUSPENSIVO DO RECURSO. ADUZ SER ILEGÍTIMA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA POR NÃO TER PARTICIPADO DO NEGÓCIO JURÍDICO. ARGUIU, AINDA, NÃO TER RESPONSABILIDADE SOBRE OS EVENTOS NARRADOS E REQUER A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA.
RECURSO DA RÉ HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA CONHECIDO E IMPROVIDO
. A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA JÁ PACIFICOU O ENTENDIMENTO NO SENTIDO DE QUE, EM SE TRATANDO DE RELAÇÃO DE CONSUMO, TODOS QUE INTEGRAM A CADEIA DE FORNECEDORES DE UM PRODUTO OU SERVIÇO TÊM RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM CASO DE FATO OU VÍCIO DO SERVIÇO. ASSIM, CONSIDERANDO QUE NESSE CENÁRIO SITUAM-SE TANTO A FABRICANTE QUANTO A CONCESSIONÁRIA VENDEDORA DO VEÍCULO OBJETO DOS AUTOS, CONCLUI-SE QUE AMBAS DETÊM PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA LIDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA RÉ REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, CONSUBSTANCIADA NO EXCESSO DE PRAZO PARA A ENTREGA DE AUTOMÓVEL ZERO QUILÔMETRO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PISO.
RECURSO DO AUTOR
EM QUE PUGNA PELA INCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO POR SER EMPRESA PERTENCENTE AO MESMO GRUPO DA CONCESSIONÁRIA E FABRICANTE. PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR DO FRETE E MAJORAÇÃO DO DANO MORAL ARBITRADO NA SENTENÇA PARA R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO
. DE FATO, NÃO HOUVE INGERÊNCIA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO EM RELAÇÃO A VENDA E ENTREGA DO BEM, SENDO CORRETA A SUA EXCLUSÃO NA CONDENAÇÃO. QUANTO A COBRANÇA DO FRETE A SENTENÇA DE PISO ESTÁ FUNDAMENTADA. ADEMAIS, É NOTÓRIA A REALIZAÇÃO DO FRETE TENDO EM VISTA A LOCALIDADE DA FABRICANTE DO VEÍCULO EM QUESTÃO. NESSE SENTIDO, É LÍCITA A COBRANÇA EFETIVADA POR HAVER PRÉVIA CIÊNCIA DO AUTOR COM A PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL E PELA SUA EFETIVA REALIZAÇÃO NO ENVIO DA MOTOCICLETA A REVENDA. EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS ARBITRADOS, ENTENDO QUE O VALOR APONTADO NA SENTENÇA
A QUO
É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR.
ASSIM, MANTENHO INCÓLUME A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$300,00 (TREZENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15. E,

CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES, HONDA AUTOMÓVEIS DO BRASIL LTDA E MOTO VIX VITÓRIA LTDA, AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)